Tribunal: TCU
Processo: 011.200/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2025008112025, modalidade Pregão e Uasg 179084 (Objeto: Contratação de Serviços de Vigilância Armada e Desarmada, compreendendo Postos com cobertura ininterrupta, nos termos da legislação federal vigente, para atendimento àsdependências do Banco do Brasil S.A. no estado de Goiás, lotes 01 a 03.)

Inteiro teor:
Acórdão 4283/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica (LE) 2025/00811 (7421), ID. 1071081, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. (BB). O objetivo do certame é a contratação de serviços de vigilância armada e desarmada para atendimento às dependências do Banco no Estado de Goiás. Os lotes 1 a 3 foram arrematados pelos valores de R$ 630.000,00 (lote 1), R$ 1.226.687,36 (lote 2), e R$ 1.280.000,00 (lote 3). Considerando que a representante alega, em suma, que o edital, em seu item 10.3.4.2 (peça 4, p. 17), contém exigência de habilitação técnica restritiva, de experiência anterior "em instituições financeiras"; que importa na obrigação de realização prévia de serviços em local específico, afrontando o § 2o do art. 67 da Lei 14.133/2021; considerando que, em complemento, a representante defende que: a) o Departamento de Polícia Federal não impõe nenhuma condição específica à prestação de serviço de vigilância em instituição bancária; b) o art. 30, § 5o, da Lei 8.666/1993 vedaria a exigência de comprovação do local de prestação do serviço de vigilância; e c) a comprovação da capacidade técnica operacional deveria ser norteada pelo art. 37, XXI, da Constituição, que somente admite exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; considerando, entretanto, que, como apontado pela unidade instrutora, a vedação a "limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados" consta da Lei 14.133/2021, não estando reproduzida no Estatuto das Estatais (Lei 13.303/2016) e, portanto, não sendo aplicável diretamente a este caso; considerando, em acréscimo, que a expressão legal "locais específicos", entendida como localidades determinadas ou mesmo estabelecimentos especificamente nominados, apresenta teor mais restritivo do que a expressão editalícia "instituições financeiras", a qual abrange diversidade de estabelecimentos (bancários e não bancários) em inúmeras localidades geográficas; considerando, ainda, que, conforme a jurisprudência desta Corte, a exigência de experiência das licitantes em serviços de vigilância prestados em estabelecimentos financeiros não se mostra desarrazoada ou desproporcional, havendo poder discricionário das estatais na matéria ( Acórdão 916/2003-TCU-Plenário , relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando, ainda, as decisões deste Tribunal ( Acórdão 283/2014-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 1814/2003-TCU-Plenário , Acórdão 3220/2013-TCU-Plenário ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), sumariadas pela unidade instrutora, todas no sentido da adequação da cláusula ora impugnada; considerando, por fim, as especificidades das instituições bancárias na seara da segurança, pois: "são alvo constante da cobiça de quadrilhas especializadas em roubo/furto de bancos, exigindo treinamento e atenção constantes das equipes de vigilância. Mesmo pela observação do senso comum, percebe-se que os procedimentos executados palas equipes são distintos dos serviços de vigilância prestados em estabelecimentos comuns" (peça 11); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e ao Banco do Brasil S.A.; e e) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 011.200/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiago Alves de Barros (OAB/GO 50.355), representando Garra Forte Empresa de Segurança Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.